Tribunal: TJMT
Processo: 1008232-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Jiuvani Leal e Outros, em favor de Adriana Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT.
Narram que no dia 1o/4/2020 a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.
Asseveram que a paciente não tinha conhecimento da droga e demais objetos ilícitos que estavam no veículo de uma terceira pessoa (Antônio), como também não há indícios de sua participação em organização criminosa.
Argumentam também que a decisão que impôs a custódia cautelar à paciente está em desacordo com o artigo 315 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Defendem que não é possível a conversão do flagrante em prisão preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, porquanto o magistrado singular estaria decretando prisão preventiva de ofício, o que encontraria óbice na atual redação do artigo 311 do Código de Processo Penal.
Por fim, sustentam ainda que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, sendo possível a incidência das cautelares menos onerosas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva da paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Restou consignado o seguinte:
“(...) Como se observa do cenário acima, evidente a presença da gravidade concreta à abalar a ordem pública, evidenciada pela diversidade dos delitos (receptação, organização criminosa, posse e porte ilegal de armas, tráfico de drogas), bem como o potencial lesivo das armas aprendidas, sendo de alto calibre, a expressiva quantidade de entorpecente, número expressivo de agentes, atuação intermunicipal, organização e divisão nas tarefas, além de vários instrumentos utilizados para as práticas delituosas, como abraçadeiras plásticas, luvas, roupa da policial civil, o que revela a imperiosa necessidade da medida cautelar extrema.
(...)
Dessa forma, ante os elementos angariados no auto de prisão em flagrante, resta evidenciado que os autuados podem oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a decretação da segregação, de maneira a acautelar a ordem pública, posto que os suspeitos, em tese, praticaram crimes de grande impacto à sociedade, de modo que a gravidade concreta dos fatos resta evidenciada através do modus operandi dos agentes, que figuram, em tese, como membros ativos da organização criminosa, praticando crimes em diversos municípios da Região Norte do Estado de Mato Grosso.
Aliás, foi relatado aos policiais, inclusive, por um dos suspeitos – Mauri Moreira da Silva – que, no mesmo dia em que ocorreu as prisões nesta Comarca de Vera, ocorreria uma “reunião” de Mauri com outros suspeitos para tratarem acerca da realização de crime para “levantar” fundos para custeio de tais prisões, o que revela a possibilidade concreta de reiteração delitiva por parte de todos os autuados, sendo, portanto, imperiosa a decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, bem como a persecução penal.”
Neste contexto, embora não haja fundamentação individualizada em relação à paciente, o que, a priori, é justificável, ante a pluralidade de autores, presos no mesmo no contexto, a dificultar a individualização das condutas logo no momento do flagrante, o juiz singular fez menção à gravidade concreta dos crimes e a necessidade de interromper as atividades da suposta organização criminosa.
O STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Ademais, na via sumária do habeas corpus não se admite a análise de questões meritórias que demandem dilação probatória, como a ausência de participação da paciente nos delitos a ela imputados, notadamente quando o agente é preso em contexto de flagrante delito, como na espécie.
No que se refere à nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a ausência de prévia manifestação do Ministério Público e/ou de requerimento da autoridade policial, é cediço que há controvérsias quanto ao alcance da nova redação do artigo 311 do CPP, porquanto apesar das limitações ao juiz nele contidas, o legislador não alterou a redação do artigo 310 do mesmo códex, que estabelece as providências a serem adotadas pelo magistrado, ao receber o ADPF.
Embora alguns defendam que não é mais possível a conversão de flagrante em prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público e/ou da autoridade policial – tese que particularmente me simpatizo -, outros insistem ser necessário distinguir a hipótese do artigo 310 do CPP das demais situações, mantendo-se a orientação até então firmada no STJ, no sentido de que “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (RHC 115.202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
Assim, diante de questão nova e controversa, não é prudente que em liminar, no plantão judiciário, se firme compreensão em sentido diverso daquele que vem sendo até então adotado pela jurisprudência, devendo a questão ser objeto de debate Colegiado, no momento oportuno.
Por fim, diante da demonstração da necessidade da prisão preventiva, como forma de interromper as atividades de suposta organização criminosa, revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após o termino do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista